Tribunal: TJSP
Processo: 1086025-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESVIO DE FINALIDADE – Incabível, em face de legislação própria, a emissão de cédulas de crédito bancário em substituição às cédulas de crédito à exportação, havendo, neste sentido, desvio de finalidade – Decisão reformada – Apelo da autora provido".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – Entendimento no

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESVIO DE FINALIDADE – Incabível, em face de legislação própria, a emissão de cédulas de crédito bancário em substituição às cédulas de crédito à exportação, havendo, neste sentido, desvio de finalidade – Decisão reformada – Apelo da autora provido".

"LIMITAÇÃO DE JUROS – Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, para todos os contratos em discussão – Decisão mantida – Apelo da autora improvido".

"SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão reformada – Apelo da autora provido".

"TARIFAS BANCÁRIAS – COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – Impossibilidade de cobrança de 'multa por vencimento do contrato', 'multa por falta de garantia' e 'comissão por apontamento de empréstimo', ante a ausência de estipulação contratual – Decisão reformada – Apelo da autora provido".

"JUROS DE MORA - TAXA CDI CETIP/AMBID – Impossibilidade de estipulação dos juros moratórios à taxa CDI CETIP/AMBID – Necessária sua limitação ao patamar legal de 1% ao mês, para todos os contratos em discussão -Inteligência da Súmula 186, do STJ – Decisão reformada – Apelo da autora provido".

"DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – Tendo em vista que a instituição financeira agiu em conformidade com os ditames legais, no período de normalidade, cabível o reconhecimento da mora da autora – Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional e se o reconhecimento da abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual - Tese pacificada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo da autora improvido".

"JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA CDI-AMBID – SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE - Hipótese em que a taxa CDI-AMBID foi fixada como indexador da taxa de juros remuneratórios, para todos os contratos em discussão, pelo percentual de 100% de sua média diária - Ausência de abusividade, no caso concreto, com base em entendimento constante de Recurso Especial, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que não considerou, na hipótese apreciada, o percentual de 180% da taxa média diária do CDI como abusiva – Possibilidade, portanto, de manutenção do CDI-AMBID como indexador dos juros remuneratórios a serem aplicados – Decisão reformada – Apelo do banco provido".

"TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO - Indevida a cobrança de tarifa de emissão de contrato, ante a ausência de previsão normativa – Decisão mantida – Apelo do banco improvido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - Sobre os valores das tarifas bancárias a serem devolvidos à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo da autora provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 11% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo da autora parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001028775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1086025-
97.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JAP I
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelada/apelante BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso da autora em maior extensão e negaram provimento ao recurso adesivo da ré,
vencido o relator que dava parcial provimento para ambos os recursos. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso da autora em
maior extensão e negaram provimento ao recurso adesivo da ré, vencido o relator que
dava parcial provimento para ambos os recursos e fica com acordão. Fará declaração de
voto o 3o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34477
APEL.No: 1086025-97.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : BANCO SAFRA S/A e JAP I EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : FERNANDO JOSÉ CÚNICO
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CÉDULAS DE
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO DESVIO DE FINALIDADE Incabível, em
face de legislação própria, a emissão de cédulas de crédito
bancário em substituição às cédulas de crédito à exportação,
havendo, neste sentido, desvio de finalidade
Decisão
reformada Apelo da autora provido”.
“LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento no sentido de que,
mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da
Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de
regulamentação
Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de
dezembro de 2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros praticados pela
instituição financeira, para todos os contratos em discussão
Decisão mantida Apelo da autora improvido”.
“SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA - Cobrança
de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual,
deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos,
não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de
escolher a respectiva seguradora Ocorrência de venda casada
Decisão reformada Apelo da autora provido”.
“TARIFAS
BANCÁRIAS

COBRANÇA

IMPOSSIBILIDADE Impossibilidade de cobrança de 'multa
por vencimento do contrato', 'multa por falta de garantia' e
'comissão por apontamento de empréstimo', ante a ausência de
estipulação contratual Decisão reformada Apelo da autora
provido”.
“JUROS DE MORA - TAXA CDI CETIP/AMBID

Impossibilidade de estipulação dos juros moratórios à taxa CDI
CETIP/AMBID Necessária sua limitação ao patamar legal de
1% ao mês, para todos os contratos em discussão -Inteligência
da Súmula 186, do STJ Decisão reformada Apelo da autora
provido”.
“DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA Tendo em vista que
a instituição financeira agiu em conformidade com os ditames
legais, no período de normalidade, cabível o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da mora da autora Não descaracteriza a mora o ajuizamento
isolado de ação revisional e se o reconhecimento da
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de
inadimplência contratual - Tese pacificada, pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
Apelo da autora improvido”.
“JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA CDI-AMBID

SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE JUROS DE
MERCADO IMPOSSIBILIDADE - Hipótese em que a taxa
CDI-AMBID foi fixada como indexador da taxa de juros
remuneratórios, para todos os contratos em discussão, pelo
percentual de 100% de sua média diária - Ausência de
abusividade, no caso concreto, com base em entendimento
constante de Recurso Especial, julgado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que não considerou, na hipótese apreciada,
o percentual de 180% da taxa média diária do CDI como
abusiva
Possibilidade, portanto, de manutenção do CDI-
AMBID como indexador dos juros remuneratórios a serem
aplicados Decisão reformada Apelo do banco provido”.
“TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO - Indevida a
cobrança de tarifa de emissão de contrato, ante a ausência de
previsão normativa
Decisão mantida
Apelo do banco
improvido”.
“DEVOLUÇÃO
DE
VALORES

CORREÇÃO
MONETÁRIA JUROS DE MORA - Sobre os valores das
tarifas bancárias a serem devolvidos à autora, incidirá correção
monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da
citação Apelo da autora provido”.
“SUCUMBÊNCIA ÔNUS Pretensões de ambas as partes
que não foram integralmente acolhidas - Em razão da
sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios dos patronos da parte
adversa, que fixo em 11% sobre o proveito econômico obtido, a
ser apurado em liquidação, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC
Apelo da autora parcialmente provido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 28.11.2017, em ação
revisional.
Afirma a autora ser incabível a substituição
da taxa CDI AMBID/CETIP pela taxa média de juros divulgada
pelo BACEN, eis que a taxa CDI CETIP/AMBID foi utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como fator de correção monetária. O melhor índice, em
verdade, seria aquele divulgado pelo IGPM. Os juros
remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano, nos
termos das normas específicas inerentes às cédulas de
crédito à exportação (Lei 6.313/75 e Dec. 413/69).
Incabível a substituição das cédulas de crédito à
exportação, por cédulas de crédito bancário, ante o
evidente desvio de finalidade. Indevida a cobrança do
seguro prestamista, em razão da ocorrência de venda
casada. A mora deve ser descaracterizada. Indevida a
estipulação de juros de mora com base no CDI/CETIP mais
percentual. Abusiva e ilegal a cobrança de multa por
vencimento do contrato, multa por falta de garantia e
comissão
por
apontamento
de
empréstimo.
Os
valores
cobrados ilegalmente devem ser repetidos, com correção a
partir do desembolso e juros a partir da citação. O ônus
da sucumbência deve ser invertido. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Em recurso adesivo, afirma a instituição
financeira que a incidência do CDI não se dá por meio de
correção monetária, mas sim a título de juros
remuneratórios. Absolutamente regular a adoção de taxa de
remuneração pelos índices do CDI. Não há cobrança de TEC
(tarifa de emissão de carnê), mas sim de taxa por emissão
de contrato. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
Contrarrazões do banco às fls. 622/633 e da
autora às fls. 652/663.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, ajuizada com base
em contratos bancários, firmados entre as partes.
Pleiteou a autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
compensação
dos
valores
cobrados
indevidamente
(fls.
01/36).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, para “DETERMINAR o
afastamento: I) das taxas do CDI com consequente revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual com a taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen, praticada nas operações da mesma espécie; II) das
taxas de emissão de contrato, cujo valor deverá ser
compensado com o saldo devedor”, atribuindo à autora o
ônus da sucumbência (fls. 562/576).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Depreende-se
dos
autos
que
as
partes
celebraram os seguintes contratos:
- Cédula de crédito à exportação no 754082-4,
em 28.11.2013, no valor de R$8.000.000,00, com taxa mensal
de juros de 0,27% e anual de 3,28% (fls. 63/70) e
respectivo instrumento particular de aditamento, com taxa
mensal de juros de 1,15% e anual de 14,70% (fls. 115/123);
- Cédula de crédito à exportação no 781872-1,
em 26.02.2015, no valor de R$2.270.000,00, com taxa mensal
de juros de 0,37% e anual de 4,53% (fls. 76/84);
- Cédula de crédito bancário no 782071-8, em
28.10.2015, no valor de R$906.000,00, com taxa mensal de
juros de 1,64% e anual de 21,55% (fls. 103/114);
- Cédula de crédito bancário no 7821323, em
16.11.2015, no valor de R$4.115.000,00, com taxa mensal de
juros de 1,35% e anual de 17,45% (fls. 124/132) e
respectivo instrumento particular de aditamento, com taxa
mensal de juros de 1,35% e anual de 17,45% (fls. 133/141).
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiramente, o apelo da autora.
Incabível, conforme alegado pela autora, ora
apelante, a emissão de cédulas de crédito bancário em
substituição às cédulas de crédito à exportação.
Há, em verdade, desvio de finalidade.
Isto
porque,
as
cédulas
de
crédito
à
exportação seguem legislação específica, vale dizer, Lei
6.313/75 e Dec. 413/69 e, por esta razão, não podem ser
convertidas em cédulas de crédito bancário, uma vez que
estas
possuem
regramento
normativo
próprio
(Lei
10.931/04).
As cédulas de crédito bancário emitidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, deverão se adequar à legislação afeita às
cédulas de crédito à exportação, assim sendo analisadas,
nesta oportunidade.
No tocante à limitação de juros, esclareça-se
que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da revogação
do dispositivo, de forma unânime e pacífica, da mesma
forma que a jurisprudência, que o artigo 192, § 3o, da
Constituição Federal, não era autoaplicável, estando a
depender de regulamentação.
Neste sentido:
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a borderô de
desconto - Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192,
§ 3o, da CF Impossibilidade - Dispositivo que depende de
regulamentação para sua aplicação imediata - Embargos do
devedor improcedentes - Recurso improvido nesta parte (1o
TAC Rel. Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00
Acórdão 34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo STF
que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no 07,
em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a questão,
não sendo mais cabível, portanto, qualquer discussão sobre
eventual limitação legal para os juros a serem cobrados
pelo banco.
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação,
para todos os contratos em discussão, dos juros praticados
pelo banco, que não se revelaram, diante das provas dos
autos, abusivos, inexistindo, assim, razão para limitá-
los.
A esse respeito:
“Superior Tribunal de Justiça Processo: AgRg
no REsp 1092298/MS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0209210-5 - Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143) -
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento:
24/04/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe 31/05/2012

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
COBRANÇA
ABUSIVA.
PRECEDENTES.
1.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
constitui cobrança abusiva; c) são inaplicáveis aos juros
remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo
bancário
as
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; d) é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do
julgamento
em
concreto
(REsp
1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi,
Segunda
Seção,
julgado
em
22/10/2008,
DJe
de
10/3/2009; REsp 271.214/RS, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministro Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
Segunda
Seção,
julgado
em
12/3/2003, DJ de 4/8/2003). 2. É admitida a incidência da
comissão de permanência desde que não cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou
multa contratual. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento”.
Com relação à impossibilidade de cobrança do
seguro prestamista, assiste razão à autora, ora apelante.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga
ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O seguro
prestamista, geralmente, apresenta as coberturas de morte,
invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita
a análise, em sua amplitude, do fato de a autora ter sido
ou não compelida a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação
nesta oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há, nos autos, cobrança de seguro prestamista,
tendo a autora optado pela sua efetiva contratação (fls.
142/145), eis que traria benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que a autora pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto a
indicar um rol de seguradoras ofertadas à autora, quando
da celebração do contrato.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro prestamista
deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas as partes,
passa-se a admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.639.320 -
SP (2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de Relatoria
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede de Recurso
Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca da chamada 'venda casada', diz Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É
preciso,
no
entanto,
entender
que
a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim, se
o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens, poderá
fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se depreende da doutrina acima transcrita, prova da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que a autora pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro prestamista.
Com relação ao pedido de afastamento da
cobrança de 'multa por vencimento do contrato', 'multa por
falta de garantia' e 'comissão por apontamento de
empréstimo', igualmente assiste razão à autora.
Isto porque, não há previsão contratual que
autorize a cobrança dos referidos encargos.
Com relação à alegação de indevida estipulação
de juros de mora com base no CDI/CETIP, mais percentual
(item 16, fls. 64, 78, 105 e 126), assiste razão à
apelante.
Isto porque, no tocante aos juros de mora,
ficou estabelecido, em todos os contratos, que estes
seriam
cobrados
pela
“taxa
CDI-Cetip
acrescida
de
0,256866% ao dia (cobrança por dias corridos)” (fl. 126,
por exemplo).
Não
há,
portanto,
clara
estipulação
do
percentual efetivamente cobrado, a título de taxa de
juros, de maneira que incide, na hipótese, o disposto na
Súmula 186, do STJ:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o
devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por esta razão, os juros de mora ficam
limitados à taxa legal de 1% ao mês.
A jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1002674-17.2017.8.26.0008 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Bancários Relator(a): Melo Colombi Comarca: São Paulo
- Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 06/12/2017 - Data de publicação: 07/12/2017 -
Ementa: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JUROS MORATÓRIOS. CDI. COMISSÃO. ENCARGOS. MULTA POR FALTA
DE
GARANTIA.
TARIFAS
ABUSIVAS.
1.
Não
incorre
em
cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que
prescinde da realização de prova pericial, diante da
possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de
teses
de
direito,
reiteradamente
afirmadas
pelo
Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado. 2. Os
juros moratórios seriam calculados pelo CDI. Porém, não
cabe
indexação
por
CDI
(certificado
de
depósito
interbancário), pois nula a cláusula contratual que
sujeita o devedor à taxa de juros da ANDIB/CETIP, conforme
Súmula 176 do STJ. E, sendo o CDI taxa de juros fixada,
exatamente, por aquele indexador, sua previsão não pode
prevalecer. Os juros de mora, então, ficam limitados à
taxa legal de 1%. 3. Houve previsão de cobrança de
comissão em caso de inadimplemento, comissão essa que
equivale à de permanência e deve, portanto, comportar-se
como ela. Não pode haver cobrança cumulada com encargos
moratórios e remuneratórios. Comissão afastada. 4. Multa
por falta de garantia não foi prevista no contrato,
tampouco houve justificativa para sua cobrança por parte
do banco. Essa multa, então, deve ser afastada. 5. Tarifas
contratuais só podem ser afastadas quando houver pedido
expresso na peça inicial ou em sua eventual emenda.
Pedidos não podem ser formulados em laudos técnicos
anexos. Na inicial dos embargos e na apelação, houve
apenas menção genérica de cobrança indevida e abusiva de
tarifas, alegação essa que não pode ser conhecida. 6.
Recurso parcialmente provido”.
Com relação ao pedido de descaracterização da
mora da autora, razão não lhe assiste.
A esse respeito, em sede de recurso repetitivo, veja-se entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, plenamente aplicável ao caso em tela:
“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA - a) O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora;
b)
Não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de inadimplência contratual. [...] (REsp 1061530 RS, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
Julgado
em
22/10/2008, DJE 10/03/2009)”.
Tendo em vista que a instituição financeira
agiu, no período de normalidade contratual, em conformidade com os ditames legais, incabível
descaracterizar-se a mora da autora.
Por
fim,
sobre
os
valores
a
serem
eventualmente devolvidos, à autora, incidirá correção
monetária, desde o desembolso e juros de mora, a partir da
citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO
Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Repetitivos
nos
1.251.331-RS
e
1.255.57.
TARIFA
DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de previsão
em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos
serviços - Abusividade
Devolução Simples com correção
monetária do desembolso e juros de mora a contar da
citação. COBRANÇA DE IOF Tributo Permissão legal para a
sua cobrança que independe de estipulação contratual.
Recurso do Autor improvido e Recurso da Ré provido em
parte”.
Analisa-se,
neste
momento,
o
apelo
da
instituição financeira.
Com relação à possibilidade de utilização da
taxa CDI-CETIP como indexador dos juros remuneratórios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem aplicados, assiste razão ao apelante.
Dispõem as cláusulas 6o, caput (fls. 65, 79),
5a (fls. 117, 136), 3a (fls. 105, 126), de todos os
contratos firmados (fl. 65):
“DOS ENCARGOS E PAGAMENTOS. Os encargos serão
apurados de acordo com as opções relativas à pré-fixação,
pós-fixação, flutuação e incidência constantes dos campos
'07',
'08',
'09'
do
Quadro
'II',
capitalizados
na
periodicidade prevista no campo '10' do Quadro 'II',
observado ainda o disposto nos incisos seguintes: I)
quando se tratar de operação com encargos 'pré-fixados',
aplicar-se-ão os encargos calculados à taxa fixada no
campo '03' do Quadro 'II'; II) quando se tratar de
operações com encargos 'pós-fixados', aplicar-se-ão: a)
juros à taxa indicada no campo '03' do Quadro 'II'; e b)
correção monetária ou TR; III) quando se tratar de
operações com encargos 'flutuantes', aplicar-se-ão (a)
juros à taxa indicada no campo '03' do Quadro 'II',
juntamente com (b) a porcentagem sobre a taxa CDI-Cetip,
conforme indicado no campo '08' do Quadro 'II'”.
Há,
conforme
se
depreende
de
todos
os
contratos juntados, indicação expressa das taxas de juros
incidentes sobre as operações, bem como do indexador
aplicável, que, na hipótese dos autos, se dá com base em
“100% da Taxa Média Diária do CDI (base over), divulgada
pela CETIP e publicada pelos jornais de grande circulação”
(fls. 71, 77, 104, 116, 125 e 135).
Veja-se, a esse respeito, recente decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial no 1.781.959-SC (2018/0310876-0), julgado
em 11.02.2020, de relatoria do Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO.
PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ.
INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se
é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros
de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a
taxa
média
aplicável
aos
Certificados
de
Depósitos
Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às
operações ativas e passivas de que trata a Resolução no
1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice
em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de
depósitos interfinanceiros como base para o reajuste
periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com
regularidade e amplamente divulgadas ao público. 4. O
depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do
qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre
instituições
financeiras, de forma a conferir maior
liquidez ao mercado bancário e permitir que as
instituições que têm recursos sobrando possam emprestar
àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos
interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo,
a instituição tomadora paga juros à instituição emitente.
A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com
base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo,
portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos
bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula
que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou
associação de classe que as representa, o cálculo dos
encargos cobrados nos contratos bancários. 7. Não é
potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em
percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados
de
Depósitos
Interbancários
(CDIs),
visto
que
tal
indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
econômico- financeiras, não se sujeitando a manipulações
que possam atender aos interesses das instituições financeiras.
8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento
do caso concreto em função do percentual fixado pela
instituição financeira, comparado às taxas médias de
mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do
Brasil para as operações de mesma espécie, conforme
decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito
dos recursos repetitivos, o que não se verifica na
espécie. 9. Recurso especial provido”.
Transcreve-se, nesta oportunidade, trecho da
fundamentação constante do v. acórdão acima mencionado:
“Conclui-se, portanto, que não é abusiva, por
si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados
de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a
estipulação
dos
encargos
financeiros
em contrato de
abertura de crédito, podendo eventual abusividade ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificada no julgamento do caso concreto em função do
percentual fixado pela instituição financeira, comparado
às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo
Banco Central do Brasil para as operações da mesma
espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte
julgados sob o rito dos recursos repetitivos: REsp no
1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009; e REsp 1.112.879/PR,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
12/5/2010, DJe 19/5/2010.
No caso em apreço, em contrato de abertura de
crédito rotativo fixo, os respectivos encargos financeiros
foram pactuados em 180% (cento e oitenta por cento) da
taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários
(CDI), não havendo nenhum elemento nos autos capaz de
demonstrar
que
a
cláusula
ajustada
discrepa
substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central para operações da mesma espécie”.
Vê-se, da fundamentação acima transcrita, que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça não considerou,
naquele caso concreto, o percentual de 180% da taxa média
do CDI como abusivo.
E, no caso dos autos, como dito anteriormente,
tal percentual se deu no patamar de “100% da Taxa Média
Diária do CDI (base over), divulgada pela CETIP e
publicada pelos jornais de grande circulação” (fls. 71,
77, 104, 116, 125 e 135).
Não há, portanto, no caso concreto, nenhuma
abusividade, razão pela qual as condições pactuadas, neste
aspecto, devem prevalecer.
Por sua vez, contrariamente às suas alegações,
revela-se indevida a cobrança de tarifa de emissão de
contrato, ante a ausência de previsão normativa.
Neste sentido:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-1044261-84.2016.8.26.0224
-
Classe/Assunto:
Apelação
Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Miguel Petroni
Neto - Comarca: Guarulhos - Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 13/03/2019 - Data de
publicação: 13/03/2019
Ementa: Ação revisional c/c
restituição de indébito - Contrato bancário de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e contrato adjeto de seguro - Comprovação de que o
contrato de seguro foi avençado em número de parcelas
inferior ao exigido - Tarifa de emissão de contrato
indevida - Falta de previsão em normas do BACEN e do CMN
Desnecessidade de prova pericial - Apuração de valor a ser
restituído que deve ser dar em sede de liquidação de
sentença - Cálculos que devem considerar os encargos
contratuais indevidamente cobrados em razão de saldo
devedor em conta corrente Repetição em dobro das parcelas
descontadas incabível - Ausência de demonstração de má-fé
do banco réu Ônus sucumbenciais que devem ser repartidos
entre os litigantes - Acolhimento apenas parcial dos
embargos à execução - Incidência do art. 86, "caput", do
CPC/2015 - Recurso da autora parcialmente provido -
Recurso dos réus improvido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-1076849-60.2018.8.26.0100 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Bancários
Relator(a): Lucila Toledo
Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 18/09/2019 - Data de publicação:
18/09/2019
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA MÚTUO -
INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA PESSOA
JURÍDICA SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
CONTRATAÇÃO POR
TERMO EM SEPARADO, COM AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA
CORRENTE - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - TARIFA DE
EMISSÃO DE CONTRATO ABUSIVIDADE DA COBRANÇA UMA VEZ QUE
NÃO ENCONTRA RESPALDO NA RESOLUÇÃO DO CMN
DEVOLUÇÃO
SIMPLES SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ENCARGO ASSUMIDO,
EXPRESSAMENTE,
PELA
APELADA

SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de rigor,
vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência
recíproca.
Ocorre
quando
o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
11% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em
liquidação, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento a ambos os recursos.
Salles Vieira, relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23.577
Apelação Cível no 1086025-97.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Jap I Empreendimentos e Participações Ltda
Apelado/Apelante: Banco Safra S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adota-se o relatório do voto proferido pelo
E. Relator, Desembargador Luiz Augusto de Salles Vieira.
Com a devida vênia, e adotados os demais
fundamentos do voto do E. Relator Sorteado, entende-se necessária a
divergência apenas em relação ao reconhecimento da ausência de
abusividade, no caso concreto, da indexação da taxa de juros
remuneratórios pela taxa CDI-ANBID, como proposto pela D. Relatoria.
Emerge dos autos da ação revisional em tela
que a parte autora contratou com a instituição financeira ré, em
28.11.2013, a Cédula de Crédito à Exportação no 754.082-4, ao valor de
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), cujo pagamento seria feito em 12
(doze) parcelas mensais e sucessivas de R$666.666,67 cada uma, com a
incidência de juros de 0,27% ao mês e 3,28% ao ano, capitalizados
diariamente e acrescidos de encargos mensais no importe de 100% da taxa
'CDI Over', divulgada pela ANBID/CETIP (fls.63/70).
Posteriormente, a dívida consubstanciada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido contrato foi reparcelada, dando origem às Cédulas de Crédito à
Exportação no 781.764-4, 782.071-8 e 782.131-5 e às Cédulas de Crédito
Bancário no 782.132-3 e 782.371-7, que perfazem o saldo devedor final de
R$2.250.000,00, débito esse, por sua vez, repactuado através da Cédula de
Crédito Bancário no 782.371-7, em que estão previstas as taxas de juros de
1,35% ao mês e de 17,458658% ao ano, acrescidas de 100% da taxa 'CDI
Over', divulgada pela AMBID/CETIP (fls.133/141).
Tendo-lhe sido negado pela instituição
financeira ré o pedido de nova repactuação da dívida, a parte autora, então,
ajuizou a ação revisional em tela, com o fito de readequar a relação jurídica
entre as partes, estornando as cobranças de juros dos contratos anteriores e
pretendendo que seja declarada a abusividade de suas cláusulas.
A
r.
sentença
prolatada
na
origem
(fls.562/576) julgou procedente em parte a ação revisional em tela, para o
fim de determinar o afastamento das taxas do CDI com consequente
revisão contratual com a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, e das taxas de emissão de
contrato, cujo valor deverá ser compensado com o saldo devedor.
Em seu recurso adesivo, o banco réu se
insurgiu contra o afastamento da tarifa de emissão de contrato e pugnou
pelo reconhecimento da regularidade da indexação dos juros
remuneratórios pela taxa CDI-CETIP, tendo, apenas nesse último ponto, o
E. Relator Sorteado dado provimento ao seu recurso.
Ocorre que, com a devida vênia ao
entendimento adotado pelo E. Relator Sorteado em seu voto, a cláusula que
prevê a aplicação do CDI nas operações de empréstimos bancários, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie como indexador de juros remuneratórios, é nula de pleno direito.
Na hipótese dos autos, houve, de fato, a
aplicação de referida taxa para fins de cálculo da remuneração bancária,
dado que, segundo a cláusula 06 das Cédulas de Crédito Bancário
celebradas, os encargos são flutuantes, de tal forma que, segundo a
cláusula 08.3, a sua incidência se dá “nos termos do campo '07' (c) ou (d),
e juros à taxa fixada no campo '03', todos deste quadro”, isto é, cumulando-
se os juros já estipulados de forma fixa em referidas cédulas à taxa média
diária do CDI, à proporção de 100%.
Da mesma forma, as Cédulas de Crédito à
Exportação preveem a incidência de encargos flutuantes (cláusula 07),
adotando-se, igualmente, a cumulação dos juros contratuais fixos à taxa
CDI, nos termos da cláusula 09.3 do instrumento.
A taxa do CDI, como se sabe, constitui
índice
utilizado
em
operações
interbancárias
divulgado
pela
ANBID/CETIP, servindo de base para fixar a remuneração de alguns
investimentos bancários. Sua utilização, porém, é vedada em contratos de
empréstimo bancário como o dos autos, nos termos da súmula 176 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Súmula 176 - É nula a cláusula contratual que sujeita o
devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
Nesse sentido, os julgados mais recentes
deste E. Tribunal de Justiça sobre o assunto:
1001164-13.2019.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Daniela Menegatti Milano
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do julgamento: 20/10/2020
Data de publicação: 26/10/2020
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Cédula de crédito bancário
Embargos à execução
Sentença de procedência parcial

Inconformismo das partes 1. Pedido de reconhecimento da
incompetência relativa do Juízo. Matéria preclusa. Questão já
decidida em anterior agravo de instrumento
Recurso dos
embargantes não conhecido neste ponto 2. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e ampla
defesa pelas partes 3. Juros remuneratórios. Inexistência
de limitação ao percentual de 12% ao ano. Contudo, nula a
adoção do CDI como indexador da taxa de juros. Aplicação
da Súmula n. 176, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Determinação
de
substituição
da
taxa
de
juros
remuneratórios pactuada pela taxa média de mercado,
salvo se a taxa variável praticada for mais benéfica aos
embargantes

4.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de
Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo
Tribunal Federal Previsão contratual de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada 5. Abusividade de
encargo pactuado no período de normalidade contratual que
não afasta os efeitos da mora. Inaplicabilidade do
entendimento firmado no REsp. no 1.061.530/RS para casos
envolvendo cédula de crédito bancário - 6. Honorários
advocatícios. Fixação da verba honorária que deve ser
realizada por apreciação equitativa. Honorários reduzidos de
10% sobre o valor da causa para R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), nos termos do artigo 827, § 2o, do Código de Processo
Civil. Prevalência do Princípio Geral de Direito que veda o
enriquecimento sem causa Sentença reformada Recursos
parcialmente providos. Dispositivo: Deram parcial provimento
à apelação do embargado, por votação unânime; deram parcial
provimento à apelação dos embargantes, por maioria de votos,
vencido o 2o Juiz, que daria provimento ao recurso em
extensão diversa. Aplicada a técnica do artigo 942 do Código
de Processo Civil, o resultado inicial se alterou. Deram parcial
provimento à apelação do embargado, por votação unânime;
em julgamento estendido, deram parcial provimento à apelação
dos embargantes, por maioria de votos, vencidos a Relatora
sorteada e o 3o Juiz, no que concerne ao afastamento da mora,
e o 2o e a 4a Juíza, no que se refere aos honorários de
sucumbência.

1044151-06.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Miguel Petroni Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2020
Data de publicação: 15/10/2020
Ementa: Ação revisional - Cédulas de crédito bancário - Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios
vinculados
à
CDI - Irregularidade
reconhecida - Aplicação da Súm. 176 do STJ - Substituição
pela taxa média de mercado apenas se em percentual
inferior à efetivamente pactuada - Indexador, contudo
previsto para a taxa de juros e não para correção
monetária do valor do débito Constituição de garantia por
alienação fiduciária de imóvel - Excesso de garantia exigido
não configurado - Consideração do montante disponibilizado,
condições econômicas do devedor e risco inerente à operação
bancária - Inexistência de ilegalidade em razão de previsão em
contrato que não integra o SFI - Incidência do art. 22 e § 1o, da
Lei 9.514/1997 Capitalização dos juros em período inferior ao
anual - Possibilidade - Aplicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000 - Questão sedimentada no STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C do
CPC/1973 - Incidência da Lei no 10.931/2004 - Existência de
cláusula expressa autorizando a capitalização - Recurso do réu
parcialmente provido - Recurso da autora não provido.
1079629-70.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/09/2020
Data de publicação: 02/10/2020
Ementa: APELAÇÃO Embargos à execução Cédulas de
crédito bancário Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DA EMBARGANTE - Pleito de nulidade
decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do
CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova
documental suficiente para elucidação do caso em análise
Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a
pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não
verificado - Natureza da relação contratual que exclui a
incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor -
Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial -
Vulnerabilidade
não
manifesta
-
Preliminares
de
incompetência do Juízo, ausência de interesse de agir e
inadequação da via eleita
Afastamento
Crédito
extraconcursal à míngua de elementos em sentido contrário;
Cédulas bancárias Presença dos elementos aptos a aferir a
liquidez, certeza e exigibilidade da dívida Artigo 28 da Lei
no 10.931/04 e artigos 783 e 784, do Código de Processo Civil
- Súmula 14 do ETJSP; Capitalização de juros Legalidade
Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada
superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza
a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida
Provisória
no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria
objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu
origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF aos contratos bancários; Honorários
advocatícios sucumbenciais - Parte que busca a redução da
aludida verba, fixada em 10% sobre o valor da causa
(atualmente em torno de R$ 3.740.000,00) Possibilidade, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte Elevação ao patamar de 1,5% sobre o valor da causa
que se revela adequada Inteligência do § 2o, do artigo 827 do
CPC, adotado por meio da interpretação sistemática da norma
processual - Recurso parcialmente provido; RECURSO DO
BANCO EXEQUENTE - Taxa CDI/CETIP
Índice
utilizado em operações interbancárias, que serve como base
de remuneração para alguns investimentos bancários

Impossibilidade de utilização como indexador de juros
remuneratórios ou moratórios em contratos bancários -
Vedação expressa da Súmula 176 do STJ Precedentes
Recurso desprovido; SENTENÇA REFORMADA APELO
DA
EMBARGANTE
PARCIALMENTE
ACOLHIDO,
DESPROVIDO O DO BANCO EXEQUENTE.
Era mesmo de ser reconhecida, desse modo,
a nulidade da cláusula contratual que prevê a aplicação do índice CDI,
apurado pela CETIP/ANBID.
Considerando que foi corretamente afastada
a indexação da taxa de juros remuneratórios pela taxa CDI-CETIP na
origem, passa-se, agora, à análise da parte do recurso da autora a respeito,
que sequer foi apreciada ante a reforma da r. sentença proposta pelo E.
Relator Sorteado nesse ponto.
Alega a parte autora que a substituição da
taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado, conforme
determinado pela r. sentença, seria equivocada, pois a CDI-CETIP, na
verdade, se refere à correção monetária, e não aos juros remuneratórios,
razão pela qual a taxa CDI-CETIP deveria ser substituída, na verdade, pelo
índice IGP-M até o ajuizamento da ação e, após, pelo índice da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça. Assevera, ainda, que a substituição
determinada pela r. sentença se mostra flagrantemente prejudicial, ante a
existência da cumulação de duas taxas (a de juros contratados, mais a taxa
média de juros do mercado), sendo certo que é inaplicável ao caso dos
autos a Súmula no 530 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Como já destacado acima, o contrato previu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a aplicação da taxa CDI-CETIP para fins de indexação dos juros
remuneratórios, inexistindo o alegado 'error in judicando' da r. sentença
nesse sentido. E, por esse mesmo motivo, descabe a pretendida substituição
da taxa média de juros do mercado pelo índice do IGP-M, que se presta
apenas à correção monetária, e não para fins de cálculo da taxa de juros
remuneratórios.
Por outro lado, assiste razão à parte autora ao
afirmar que a substituição determinada pelo D. Juízo de origem seria
prejudicial, dado que haveria a cumulação de duas taxas de juros
remuneratórios 'in casu'.
Isso porque, no caso em tela, é de se destacar
que as cédulas de crédito em referência previram a incidência de taxa de
juros fixa, nos termos da cláusula 04 “Taxa de juros efetiva” (fls.63;
fls.77; fls.104; fls.116; fls.125; e fls.135).
Assim, na medida em que os contratos 'sub
judice' já estabelecem taxas de juros fixas, é o caso de se aplicarem tais
taxas previstas pelas partes, sem a necessidade de substituição da taxa CDI-
CETIP pela taxa média de juros remuneratórios do mercado para operações
financeiras da mesma natureza, diversamente do que consignou o D. Juízo
de origem na r. sentença recorrida, não incidindo na hipótese, pois, o
previsto na Súmula no 530 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, o posicionamento desta C.
Câmara:
1016331-41.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/10/2018
Data de publicação: 29/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão
contratual.
Sentença
de
procedência
em
parte.
Irresignação da parte autora. Cabimento. Nulidade da
adoção do CDI como indexador da taxa de juros.
Súmula no 176 do STJ. Contrato que prevê taxa
mensal e taxa anual de juros. Desnecessária a
aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN. Honorários advocatícios majorados. Incidência
da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso
provido.
Destarte, ante a abusividade da indexação
dos juros remuneratórios pela taxa CDI-CETIP 'in casu', determina-se o
recálculo da dívida, para expurgo de referidos encargos, mantendo-se
apenas a taxa de juros pré-pactuada pelas partes nos instrumentos
contratuais 'sub judice'.
Ficam mantidos os demais fundamentos
propostos pelo E. Relator Sorteado em seu voto, inclusive no tocante ao
reconhecimento da sucumbência recíproca, sem a majoração, por sua vez,
da verba honorária devida aos Patronos da parte ré, em razão do
desprovimento de seu recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido parcialmente contrário apresentado pelo E. Relator
Sorteado, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso da parte autora, em maior extensão, e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte ré.
WALTER BARONE
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1393204F
17
24
Declarações
de Votos
WALTER ROCHA BARONE
1395F94E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1086025-97.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.